Tribunal: TJMT
Processo: 1040283-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040283-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), BW2A INDUSTRIA E PRODUTOS QUIMICO LTDA - CNPJ: 22.960.961/0001-80 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL, ACOMPANHADO PELA 1a VOGAL, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO. VENCIDO O 2o VOGAL, DES. JONES GATTASS DIAS.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ENCARGOS LEGAIS. TAXA SELIC. AUTONOMIA LEGISLATIVA MUNICIPAL. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DO TEMA 1217/STF. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade, determinando a readequação da Certidão de Dívida Ativa para aplicação da Taxa Selic em substituição ao IPCA e juros de mora de 1% ao mês, previstos em legislação municipal. Também fixou honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se, na ausência de decisão definitiva no Tema 1217 do STF, é admissível impor a Taxa Selic como índice único de atualização monetária e de juros de mora em substituição aos parâmetros fixados em legislação municipal específica.

III. Razões de decidir

3.

A tese firmada no Tema 1062 do STF limita a atuação normativa de Estados e do Distrito Federal quanto aos encargos legais, mas não abrange, expressamente, os Municípios.

4.

O Tema 1217 do STF, ainda pendente de julgamento, versa justamente sobre a possibilidade de os entes municipais fixarem índices próprios de atualização e juros moratórios superiores aos da União.

5.

O art. 30, incs. I e III, da CF/1988 assegura autonomia normativa aos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local, inclusive para definir encargos legais incidentes sobre tributos de sua competência.

6.

A legislação municipal de Várzea Grande (LC no 1.178/1991) estabelece o IPCA e juros de 1% ao mês como encargos aplicáveis aos créditos fiscais municipais, em conformidade com o art. 161, §1o, do CTN.

7.

A antecipação da aplicação compulsória da Taxa Selic, sem tese de repercussão geral vinculante e sem ordem de suspensão nacional, representa indevida restrição à competência normativa do ente municipal.

8.

O TJMT, em caso análogo (AI no 1023663-07.2025.8.11.0000), já reconheceu a validade da legislação local, em deferência à autonomia dos Municípios, até manifestação definitiva do STF sobre o Tema 1217.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso provido para reformar a decisão agravada e rejeitar a exceção de pré-executividade.

Tese de julgamento:

“1. A limitação automática dos encargos legais de tributos municipais à Taxa Selic não se impõe aos Municípios enquanto pendente de julgamento o Tema 1217 do STF.

2. Deve ser resguardada a autonomia legislativa dos Municípios para fixar, por legislação própria, índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis a seus créditos tributários, nos termos do art. 30, incs. I e III, da CF/1988.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 22, I; 30, I e III; CTN, art. 161, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE no 1.216.078/SP, Tema 1062, j. 30.08.2019; STF, RE no 1.346.152/SP, Tema 1217 (pendente); TJMT, AI no 1023663-07.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Várzea Grande, contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Execução Fiscal no 1003987-09.2021.8.11.0002, ajuizada para cobrança do crédito tributário inscrito na CDA no 12374/2020, no valor de R$ 3.572,19, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pela BW2A Indústria e Produtos Químicos Ltda., ora agravada, determinando a readequação da CDA para que os encargos moratórios fossem limitados à Taxa SELIC, além de condenar o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o proveito econômico da causa, nos moldes do art. 85, §3o, I, do Código de Processo Civil.

O Agravante busca a reforma da decisão agravada, alegando que o Município, no exercício de sua competência constitucional para legislar sobre matéria tributária de interesse local (art. 30, III, da Constituição Federal), possui autonomia para definir, por meio de lei municipal, os índices de correção monetária e juros incidentes sobre seus créditos fiscais.

Sustenta que os dispositivos da Lei Complementar Municipal no 1.178/1991 definem o IPCA como índice de atualização monetária e fixam os juros moratórios em 1% ao mês, percentuais que não configuram abuso ou inconstitucionalidade, por estarem fundamentados em legislação vigente e não criarem índices monetários próprios, mas sim adotarem índices federais legalmente instituídos.

Aduz, ainda, que a limitação à SELIC imposta pelo juízo de origem baseia-se em interpretação equivocada do art. 22, VI, da Constituição Federal, que trata da competência da União para legislar sobre sistema monetário, e não alcança a escolha de índices de correção monetária válidos e disponíveis no ordenamento jurídico, como é o caso do IPCA.

Ressalta que o IPCA é índice inflacionário oficial e mais adequado para refletir a perda do poder aquisitivo da moeda, diferentemente da Taxa Selic, cuja finalidade primordial é atuar como instrumento de política monetária e controle cambial, e não como índice de recomposição de valor real da moeda.

Acrescenta, também, que a matéria ainda se encontra sob análise do Supremo Tribunal Federal no Tema 1217 da Repercussão Geral, que versa especificamente sobre a possibilidade de os entes subnacionais instituírem índices de correção e juros superiores aos fixados pela União.

Com essas razões, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, a fim de afastar a adequação da CDA que ampara a execução fiscal e também a aplicação da Taxa Selic como índice de correção.

O pedido de atribuição do efeito ativo foi indeferido, consoante decisão de id. 32965035.

A parte Recorrida apresentou contraminuta ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada pelo Recorrente e, no final, pugna pelo desprovimento (id. 331813862).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
o Recorrente insurge-se contra a decisão que, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pela BW2A Indústria e Produtos Químicos Ltda., ora agravada, determinando a readequação da CDA para que os encargos moratórios fossem limitados à Taxa SELIC, além de condenar o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o proveito econômico da causa, nos moldes do art. 85, §3o, I, do Código de Processo Civil.

Denota-se dos autos, que o Município de Várzea Grande ajuizou execução fiscal (R$ 3.572,19) contra a empresa BW2A Indústria e Produtos Químicos Ltda., visando à cobrança de crédito inscrito na CDA no 12374/2020. A executada opôs exceção de pré-executividade com três fundamentos principais: a) Ausência de interesse de agir (valores ínfimos, com base no Tema 1184 do STF); b) Nulidade da citação e c) Ilegalidade na atualização dos valores cobrados, por uso de índices superiores à SELIC.

O Juiz singular ao analisar os pedidos rejeitou os dois primeiros fundamentos, mas acolheu parcialmente o terceiro, determinando a readequação da CDA para limitar a correção monetária e os juros à Taxa SELIC e condenou o Município ao pagamento de honorários de 10% sobre o proveito econômico da causa.

Contra essa decisão insurge o Município de Várzea Grande.

Inicialmente, ressalto, que no caso concreto, discute-se a legalidade da decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para limitar os encargos legais incidentes sobre crédito tributário municipal à Taxa SELIC, com fundamento na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.062 da repercussão geral.

A controvérsia exige análise criteriosa sobre a extensão e os limites do referido precedente, especialmente à luz da competência legislativa atribuída aos Municípios pelo ordenamento constitucional vigente.

É inegável que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.216.078/SP, ao tratar da atuação legislativa dos Estados-membros e do Distrito Federal, fixou orientação no sentido de que tais entes apenas podem estipular índices de correção monetária e taxas de juros de mora dentro dos limites estabelecidos pela União.

Todavia, verifica-se que o teor literal da tese vinculante não incluiu expressamente os Municípios em seu alcance, tampouco abordou a especificidade da autonomia legislativa municipal, tema que se encontra sob apreciação no RE 1.346.152/SP, submetido ao rito da repercussão geral no Tema n. 1.217, ainda pendente de julgamento definitivo.

Dessa constatação, extrai-se que não há até o presente momento tese de repercussão geral firmada com efeito vinculante que discipline, de forma clara e expressa, a atuação normativa dos Municípios no tocante à fixação de encargos legais sobre créditos tributários próprios.

Da mesma forma, não há ordem de suspensão nacional dos feitos que tratem da matéria, o que reforça a ausência de determinação jurisdicional que obrigue os órgãos judiciários ordinários a decidirem em determinado sentido.

Nesse contexto, a imposição automática da Taxa SELIC como limite à atualização de créditos municipais, com base em precedente cujo objeto jurídico recaiu exclusivamente sobre Estados e Distrito Federal, revela-se precipitada. Tal interpretação, além de ampliar indevidamente o alcance da tese firmada no Tema n. 1.062, desconsidera a autonomia legislativa dos Municípios, assegurada de forma inequívoca pelo artigo 30, incisos I e III, da Constituição da República, que lhes atribui competência para legislar sobre assuntos de interesse local, inclusive no que tange à instituição e arrecadação de seus tributos.

A disciplina dos encargos legais incidentes sobre obrigações tributárias, no âmbito municipal, encontra respaldo não apenas na referida norma constitucional, mas também na previsão do artigo 161, §1o, do Código Tributário Nacional, que atribui aos entes tributantes a prerrogativa de fixar, por legislação própria, os percentuais de juros de mora aplicáveis aos seus créditos. A fixação da taxa de 1% ao mês pela norma geral do CTN é de caráter supletivo, aplicável apenas na hipótese de ausência de previsão local, o que evidentemente não se verifica no caso em exame.

Ademais, a legislação municipal de Várzea Grande, consubstanciada na Lei Complementar n. 1.178/1991, estabelece, de forma expressa, a aplicação do IPCA como índice de correção monetária, bem como juros de mora de 1% ao mês, parâmetros que não se mostram abusivos ou desproporcionais à luz da sistemática tributária nacional. Trata-se de opção legislativa legítima, fundada na competência constitucional e em consonância com as normas gerais do sistema tributário, não havendo demonstração de que os encargos previstos excedam de maneira irrazoável os limites aceitáveis ou comprometam direitos fundamentais do contribuinte.

Diante da pendência de julgamento do Tema n. 1.217 pelo Supremo Tribunal Federal, é recomendável que as instâncias inferiores adotem postura de deferência à autonomia legislativa municipal, preservando os efeitos de normas locais válidas até que haja manifestação definitiva da Suprema Corte. Qualquer restrição a essa competência, sem o necessário respaldo constitucional ou jurisprudencial vinculante, comprometeria o pacto federativo e a separação das competências legislativas traçadas pela Constituição.

Nesse mesmo sentindo, em caso idêntico, este Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento do RAI n. 1023663-07.2025.8.11.0000, também, interposto pelo Município de Várzea Grande, deu provimento ao recurso, sob o argumento de

que a ausência de pronunciamento vinculante do STF, a legislação municipal que adota IPCA e juros de 1% ao mês não pode ser afastada, porque a Constituição Federal assegura autonomia normativa aos municípios para legislar sobre interesse local e instituir tributos próprios (CRF/1988, art. 30, I e III). Veja-se:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-

EXECUTIVIDADE. ENCARGOS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. AUTONOMIA MUNICIPAL. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DO TEMA N. 1.217/STF. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade, para determinar a alteração da certidão de dívida ativa (CDA), impondo a Taxa Selic como limite para atualização monetária e juros de mora em execução fiscal municipal. Também condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o benefício econômico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, na ausência de decisão definitiva do STF sobre o Tema n. 1.217, é juridicamente cabível a imposição da Taxa Selic como índice único de atualização e juros de mora em detrimento de encargos previstos em legislação municipal própria.

III. Razões de decidir

3. A tese firmada no Tema n. 1.062/STF reconhece a competência legislativa dos estados e do DF para fixar encargos fiscais, mas não abrange os municípios.

4. O Tema n. 1.217/STF, ainda pendente de julgamento, discute justamente a possibilidade de os municípios estabelecerem índices próprios de correção e juros em patamar superior ao fixado pela União.

5. A Constituição Federal assegura autonomia normativa aos municípios para legislar sobre interesse local e instituir tributos próprios (CRF/1988, art. 30, I e III).

6. Na ausência de pronunciamento vinculante do STF, a legislação municipal que adota IPCA e juros de 1% ao mês não pode ser afastada automaticamente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reformar a decisão agravada e rejeitar a objeção de pré-executividade.

Tese de julgamento: “1. A limitação automática de encargos fiscais à Taxa Selic não se impõe aos municípios enquanto pendente o julgamento do Tema n. 1.217/STF.

2. Deve-se resguardar a autonomia legislativa municipal em matéria

tributária, nos termos do art. 30, I e III, da CRF/1988.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, I; 24, I; 30, I e III; CTN, art. 161, §1o .

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE n. 1.216.078/SP, Tema n. 1.062, j. 30.08.2019; STF, RE n. 1.346.152/SP, Tema n. 1.217 (pendente); TJ/MT, NU 1014902-84.2025.8.11.0000.

Dessa forma, mostra-se inadequado, afastar a eficácia de norma municipal regularmente editada e vigente, para impor, em substituição, critério de atualização federal cujo caráter vinculante em relação aos entes municipais ainda está em discussão.

Assim, o Juízo de origem, ao determinar a aplicação compulsória da SELIC e desconsiderar os parâmetros fixados na legislação local, antecipou-se a eventual orientação do Supremo Tribunal Federal, incorrendo em supressão indevida da competência normativa do ente municipal agravante.

Nessa quadra, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe, não para desconsiderar os entendimentos jurisprudenciais firmados, mas para assegurar a adequada interpretação de seu alcance, em respeito à autonomia normativa do Município de Várzea Grande e à necessária prudência na aplicação de precedentes ainda não estendidos, de forma vinculante, à realidade dos entes municipais.

Forte nessas razões, e sem delongas,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada e, consequentemente, rejeitar a Objeção de Pré-executividade, apresentada pela Recorrida.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1040283-94.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

AGRAVADO: BW2A INDUSTRIA E PRODUTOS QUIMICO LTDA

VOTO DIVERGENTE

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos de execução fiscal oriundos da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, processo de origem n. 1003987-09.2021.8.11.0002, na qual se acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para determinar a adequação da certidão de dívida ativa com a utilização da Taxa Selic como limite para juros de mora e correção monetária, além de fixar honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico da causa.

De início, conheço do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, preliminarmente, a tempestividade do recurso e a isenção do pagamento de preparo. No mérito, afirma que a decisão recorrida violaria a competência constitucional do Município para legislar sobre índices de correção monetária e juros de mora incidentes sobre seus créditos tributários.

Alega, ainda, que o acórdão proferido em caso análogo teria reconhecido a necessidade de concessão de efeito suspensivo, em razão da relevância da matéria e do possível impacto financeiro na arrecadação municipal. Defende que a legislação local já prevê expressamente os índices aplicáveis, não sendo possível a substituição pela Taxa Selic, que não refletiria adequadamente a correção inflacionária.

Sustenta, também, afronta ao artigo 161, §1o, do CTN, ao artigo 1o da Lei 8.383/91, ao artigo 22, IV, da Constituição Federal, ao artigo 30, III, da CF/88, e ao artigo 5o, XXII, da CF/88, concluindo pela reforma integral da decisão agravada (Id 328746365).

Sem razão, contudo.

De início, ressalto que, após detida análise dos autos e com o devido respeito ao entendimento manifestado pelo Relator, peço vênia para divergir de seu posicionamento.

No caso em apreço, o juízo de origem acolheu parcialmente a exceção para limitar a atualização da CDA à Taxa Selic. Contra essa decisão, recorre o agravante, sustentando a legalidade dos índices previstos na legislação municipal.

Sobre o assunto, observo que a Constituição Federal assegura a autonomia dos entes federativos, conferindo aos Municípios, nos termos do artigo 30, incisos I e III, a competência para legislar sobre assuntos de interesse local e instituir e arrecadar os tributos de sua competência.

No entanto, tal autonomia não é absoluta, devendo ser exercida em consonância com os demais preceitos constitucionais, dentre os quais se destaca o artigo 22, inciso VI, da Constituição Federal, que estabelece a competência privativa da União para legislar sobre o sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos metais.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o tema em sede de repercussão geral, no recurso paradigma ARE 1.216.078 (Tema n. 1.062), firmou o entendimento de que:

“Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”.

Embora o tema em questão se refira diretamente à legislação estadual e distrital, o entendimento ali consolidado, em razão da simetria federativa e do próprio fundamento constitucional adotado pelo STF (art. 22, VI, da CF), deve ser aplicado também aos Municípios.

Isso porque, ao exercerem competência suplementar para legislar sobre os encargos moratórios incidentes sobre seus créditos fiscais, os entes municipais podem, por meio de lei, estabelecer índices de correção monetária e/ou taxas de juros, desde que tais parâmetros não ultrapassem os adotados pela União para finalidades equivalentes.

Ademais, com o advento da Emenda Constitucional n. 136/2025, foi estabelecido, em seu artigo 3o, § 1o, que:

Art. 3o Nos requisitórios que envolvam a Fazenda Pública federal, a partir da sua expedição até o efetivo pagamento, a atualização monetária será feita pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples de 2% a.a. (dois por cento ao ano), vedada a incidência de juros compensatórios.

§ 1o Caso o percentual a ser aplicado a título de atualização monetária e juros de mora, apurado na forma do caput deste artigo, seja superior à variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para o mesmo período, esta deve ser aplicada em substituição àquele.

§ 2o Nos processos de natureza tributária serão aplicados os mesmos critérios de atualização e remuneração da mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário. (Destaquei).

Com efeito, o § 1o do art. 3o, com a redação conferida pela EC 136/2025, estabelece que, caso o percentual a ser aplicado a título de atualização monetária e juros de mora seja superior à variação da taxa SELIC para o mesmo período, esta deve ser aplicada em substituição àquele, confirmando que a SELIC representa o teto máximo admissível.

Ademais, o § 2o do mesmo dispositivo prevê expressamente que, nos processos de natureza tributária, serão aplicados os mesmos critérios de atualização e remuneração da mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, o que significa que, caso o ente federativo adote índices superiores à SELIC, estes deverão ser substituídos pelo limite federal, em observância ao § 1o.

Portanto, a EC 136/2025 em nada alterou o regramento anterior previsto na EC 113/2021 no que tange à SELIC como teto máximo aplicável aos entes subnacionais. Este é o entendimento predominante no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, segundo o qual o Município pode instituir sua própria taxa, desde que não seja superior à SELIC.

Nesse sentido, destaco recente julgado deste Tribunal que tratou especificamente da aplicação dos critérios de atualização após a promulgação da EC 136/2025:

10. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão e estabelecer, para fins de cumprimento do julgado, a observância aos temas n.° 810 do STF e 905 do STJ, quanto aos juros de mora e correção monetária, até 8.12.2021, de 9.12.2021 a 9.9.2025, a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, por uma única vez, nos termos da Emenda Constitucional n.° 113/2021 e, a partir de 10.9.2025, a correção monetária pelo IPCA e juros simples de 2% (dois por cento) ao ano, substituídos pela taxa Selic, quando o valor apurado com referida base seja superior à sua variação, conforme estabelecido na Emenda Constitucional n.° 136/25.

Tese de julgamento: (...) 2. O regime de atualização e juros das condenações da Fazenda Pública observa três fases: (i) até 8.12.2021, aplicam os Temas 810 do STF e 905 do STJ; (ii) de 9.12.2021 a 9.9.2025, vigora a EC n.o 113/21 com aplicação exclusiva da taxa Selic; (iii) a partir de 10.9.2025, aplica o IPCA e juros simples de 2% ao ano ou a Selic, se inferior, nos termos da EC n.o 136/25.

(N.U 0020271-07.2012.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 2.12.2025).

No caso concreto, não há dúvidas de que o Município de Várzea Grande, por meio de sua legislação local, estabeleceu a utilização do IPCA como índice de correção monetária, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, o que potencialmente resulta em montante superior à Taxa SELIC adotada pela União, conforme entendimento abaixo:

(...) Tese de julgamento:

A aplicação cumulativa de correção monetária pelo IPCA e juros de mora de 1% ao mês, quando excedente à Taxa SELIC, configura excesso de execução passível de correção por exceção de pré-executividade.

(N.U 1024360-28.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.8.2025).

Como bem ponderado na decisão agravada, a jurisprudência majoritária do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, alinhada ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, tem reiteradamente reconhecido que os entes federativos não podem adotar índices de correção monetária e juros de mora superiores àqueles estabelecidos pela União.

Neste sentido:

“(...)3. A alegação de excesso de execução, referente à aplicação de juros e correção monetária superiores aos estabelecidos pela União (taxa SELIC), pode ser analisada em sede de exceção de pré-executividade.

4. Determinação ao Estado de Mato Grosso para expurgar os valores excessivos da Certidão de Dívida Ativa, mediante substituição dos índices de correção monetária e dos juros moratórios pela taxa SELIC.

5. Reforma da decisão agravada e condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais”. (TJMT, N.U 1012531-84.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 4.9.2024).

“(...) Tese de julgamento: "Os entes subnacionais não podem adotar critérios de atualização monetária e juros moratórios superiores aos fixados pela União para a cobrança de créditos tributários.”.

(TJMT, N.U 1003317-06.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, 19.2.2025).

Importa salientar que a alegação do agravante acerca da possibilidade de aplicação de juros de mora de 1% ao mês com base no art. 161, §1o, do CTN não procede, uma vez que esse dispositivo apenas prevê tal percentual como parâmetro supletivo, aplicável na ausência de norma específica, não afastando, contudo, a limitação imposta pela competência privativa da União para legislar sobre o sistema monetário, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

Quanto à alegação de que a adoção do IPCA seria legítima por se tratar de índice instituído por lei federal (Lei n. 8.383/1991), também não merece acolhimento. A controvérsia não reside na origem ou na validade individual do índice, mas no fato de que sua combinação com juros de mora de 1% ao mês gera encargos superiores à Taxa SELIC, em desconformidade com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal.

Por fim, não se verifica violação ao direito de propriedade (art. 5o, XXII, da CF) ou à autonomia municipal (art. 30 da CF), uma vez que a limitação imposta pela decisão agravada decorre da interpretação sistemática do texto constitucional, em especial da competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário (art. 22, VI, da CF), conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal em precedente vinculante.

Dessa forma, ao determinar que as CDAs que embasam a execução fiscal sejam ajustadas à Taxa SELIC como limite para os juros de mora e a correção monetária, a decisão agravada segue o entendimento consolidado tanto pelo Supremo Tribunal Federal quanto por este Tribunal, razão pela qual deve ser mantida nesse aspecto.

Ressalva quanto à divergência interna na Terceira Câmara.

Não obstante o entendimento adotado no presente julgado, é necessário registrar que a Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso vem apresentando entendimento divergente sobre a matéria.

Dos 18 acórdãos recentes proferidos por esta Câmara1 sobre a aplicação de índices de correção monetária e juros de mora em créditos tributários municipais, 7 julgados, correspondentes a 38,89% dos casos, adotaram posicionamento contrário à posição majoritária do Tribunal.

Os julgados minoritários têm reconhecido que o Município possui autonomia constitucional para instituir suas próprias taxas de correção monetária e juros de mora, sem estar adstrito ao parâmetro fixado pela União (Taxa SELIC), com fundamento nos arts. 30, III, e 146, III, "b", da CF/88, bem como no art. 161, § 1o, do CTN.

Nesse sentido:

“(...) 3. A tese fixada pelo STF no Tema 1.062 da repercussão geral reconhece que os Estados e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção e juros de mora, desde que limitados aos percentuais fixados pela União, não abrangendo, contudo, os Municípios.

5. A autonomia municipal para legislar sobre tributos e encargos correlatos está assegurada pelo art. 30, I e III, da Constituição Federal, não podendo ser afastada por decisão judicial em sentido contrário, na ausência de tese vinculante firmada pelo STF.

(TJMT, N.U 1028556-41.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7.11.2025).

“(...) Tese de julgamento: “1. A limitação dos encargos moratórios à Taxa Selic não se impõe automaticamente aos Municípios, na ausência de pronunciamento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.217 da repercussão geral. 2. A autonomia legislativa municipal deve ser resguardada pelas instâncias ordinárias até decisão final do STF sobre o Tema n. 1.217 da repercussão geral.”

(TJMT, N.U 1024718-90.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31.8.2025).

Por outro lado, a posição majoritária desta e das demais Câmaras de Direito Público do TJMT entende que o Município não pode ultrapassar o teto definido pela União, sob pena de violação ao princípio da isonomia tributária e ao pacto federativo, em consonância com o Tema 1.062/STF e a jurisprudência do STJ.

Para ilustrar:

“(...) Tese de julgamento: A legislação municipal que fixa encargos de atualização monetária e juros em patamar superior ao da Taxa SELIC viola o pacto federativo e as normas gerais da União em matéria tributária. A competência legislativa suplementar dos Municípios não autoriza a fixação de índices autônomos que contrariem os limites definidos pelo ente federal.

(N.U 1037084-98.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.11.2025)

“(...) 4. O STF, no Tema 1062 da repercussão geral (RE 1.216.078/SP), assentou que Estados e Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção e juros de mora, limitando-se aos percentuais fixados pela União, entendimento extensível aos Municípios por força da simetria federativa (CF/1988, arts. 22, VI, e 30, III).

5. A adoção, pelo Município, de índice superior à Taxa Selic viola o entendimento consolidado pelo STF e pelo STJ, que vedam a cumulação da Selic com qualquer outro índice de correção ou juros (STJ, REsp 2.011.360/MS, 3a Turma, j. 25.10.2022). (TJMT, N.U 1029746-39.2025.8.11.0000, Rel. Des. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.11.2025).

“(...) 3. Os Estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 1062 de repercussão geral.

4. O mesmo raciocínio se aplica aos Municípios que, embora detentores de autonomia constitucional, estão igualmente subordinados às normas gerais estabelecidas pela União em matéria tributária.”

(N.U 1021660-79.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.11.2025).

“(...) Tese de julgamento: "1. A legislação municipal que impõe correção monetária e juros de mora em patamar superior ao da Taxa Selic afronta o entendimento consolidado em precedentes do Supremo Tribunal Federal, sendo legítima sua substituição pela taxa SELIC.

(TJMT, N.U 1013058-02.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 3.10.2025).

Ademais, reitero que a Primeira e a Segunda Câmaras têm entendimento pacificado no sentido de que os Municípios devem observar a taxa SELIC como teto, conforme se verifica dos acórdãos acima e dos demais julgados que trataram da matéria e foram publicados no presente exercício, todos no mesmo sentido2.

Assim, destaco que essa divergência interna compromete a segurança jurídica e gera tratamento desigual a situações idênticas, o que vai de encontro ao princípio da colegialidade e à função uniformizadora dos Tribunais.

Registro, portanto, a necessidade de deliberação colegiada sobre a matéria, a fim de que a Terceira Câmara adote posicionamento uniforme sobre o tema, até que sobrevenha julgamento definitivo do Tema 1.217 pelo Supremo Tribunal Federal.

Diante desse cenário, me alinho à posição majoritária deste Tribunal.

No que se refere à condenação em honorários advocatícios, arbitrados pelo juízo de origem em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido com o acolhimento da exceção de pré-executividade, também não assiste razão ao agravante.

Isso porque, ao reconhecer a necessidade de adequação das CDAs aos limites da Taxa SELIC, impõe-se a condenação do Município ao pagamento de honorários, nos termos do art. 85, §3o, do CPC, calculados sobre a diferença entre o valor originalmente exigido e o valor revisto com base na referida taxa.

O percentual fixado encontra respaldo nos critérios legais estabelecidos no mesmo dispositivo legal, inexistindo qualquer excesso ou irregularidade que autorize sua modificação.

Dessa forma, a decisão agravada deve ser mantida, por estar em consonância com a legislação aplicável, com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e com os elementos constantes dos autos.

Com essas considerações, em divergência do Relator, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, para manter inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026